Tribunal: TJDFT
Processo: 0752720-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA RELATIVA DE OFÍCIO. JUÍZO ALEATÓRIO. APLICAÇÃO DO § 5o DO ART. 63 DO CPC.
(I)-. CASO EM EXAME
1.- Trata-se de conflito negativo de competência entre os Juízos de Sobradinho, DF, e Ceilândia, DF. O Juízo de Sobradinho declinou da competência para o Juízo de Ceilândia, que suscitou o conflito sob o fundamento de que a competência relativa não pode ser declinada de ofício, conforme Súmula 33 do STJ.
(II)-. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se, com a nova redação dada ao § 5o do art. 63 do CPC pela Lei 14.879/24, é possível a declinação de competência de ofício em casos de juízo aleatório; e
(ii) determinar o juízo competente para processar e julgar a ação, considerando o local de residência do réu e o objeto da demanda.
(III)-. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com a alteração promovida pela Lei 14.879/24, introduziu-se no ordenamento jurídico o conceito de "juízo aleatório", definido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda. Nesse contexto, o § 5o do art. 63 do CPC permite a declinação de competência de ofício para corrigir práticas abusivas, o que implicou em afetação parcial da Súmula 33 do STJ.
4. No caso concreto, o único vínculo com o foro de Sobradinho é o endereço do advogado da autora, enquanto o réu reside em Ceilândia e o objeto da demanda refere-se à transferência de conta de energia elétrica de imóvel situado em Ceilândia,DF. Tais elementos apontam a Circunscrição Judiciária de Ceilândia como o foro competente para processar e julgar o feito.
(IV)-. DISPOSITIVO
5. Conflito de competência conhecido. Competência firmada em favor do Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia, DF, para processar e julgar a demanda.
--------------
Art. 63, § 5o, CPC; Súmula 33, STJ.